Tribunal: STF
Processo: Rcl 50449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferido nos autos do ARE 1.327.655 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/4):



    Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora Reclamante contra ato coator do Inspetor-Chefe da Alfândega do Porto de Itajaí/SC, pelo fato do desembaraço aduaneiro da importação da carga descrita no DI n. 18/1960908-3 ter sido travado e cobrados valores de direito de antidumping incidentes na importação de bens de cerâmica, conforme prevê a Resolução CAMEX n. 3/2014. 



    Concedido pedido liminar para dar continuidade ao despacho aduaneiro e liberação da carga no Porto, sobreveio sentença denegando a segurança sob o fundamento de que são devidos os direitos de antidumping na espécie. 



    Irresignada a Reclamante interpôs, à ocasião, Recurso de Apelação, de modo a reafirmar o cumprimento do compromisso de preço firmado no anexo da Resolução CAMEX 3/2014 e, motivo pelo qual, para a operação em questão, não é devida a cobrança de antidumping. 



    Todavia, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação. Opostos Embargos de Declaração, para fim de ser suprida a omissão quanto à aplicação do disposto no art. 5º, XIII, XXII e XXXVI e art. 170, II e IV, da Constituição Federal, bem como o art. 67, parágrafo único do art. 71 e art. 89, do Decreto n. 8.058/2013 na hipótese, a estes foi negado provimento. 



    Ato subsequente, não podendo se conformar a ora Reclamante com o veredicto prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, interpôs o respectivo Recurso Extraordinário haja vista a contrariedade às previsões constitucionais que protegem o livre exercício da atividade comercial (art. 5, XIII), direito a propriedade (art. 5, XXII), a regra de irretroatividade (art. 5º, XXXVI) e os princípios da ordem econômica dispostos no inciso II e IV do art. 170 da Magna Carta. 



    Todavia, em análise a admissibilidade do recurso, o mesmo foi inadmitido, sob o argumento de ausência de prequestionamento, bem como, pois envolveria rediscussão de conjunto probatório, o que seria vedado pela súmula 279 do E.STF e, motivo pelo qual restou interposto Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Com efeito, na decorrente respeitável decisão, o digno Ministro Edson Fachin assim decidiu: 



    (…)



    Por conseguinte, não podendo a ora Reclamante concordar com os nobres termos da r. decisão monocraticamente proferida, interpôs o respectivo Agravo Interno, no qual minuciosamente expôs e repisou os aspectos atinentes à configuração de repercussão geral no presente caso, bem como acerca da existência de declaração de repercussão geral da matéria, pelo Ministro Joaquim Barbosa, nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.250/SC. 



    No entanto, para sua surpresa, na consequente decisão apenas repisou-se, no ilustre voto, a argumentação anteriormente apresentada (à decisão monocraticamente agravada) sem adentrar-se ao quanto efetivamente demonstrado pela Reclamante ou adentrar-se às ressalvas pelas quais não poderia ser aplicado ou observada a existência de Repercussão Geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.250/SC. Veja-se a respectiva ementa do julgado: 



    (…)



    Destarte, não podendo a Reclamante concordar com os termos da r. decisão, respeitosamente, proferida, mas a qual desconsiderou por completo o quanto exposto pela Reclamante e, tampouco, a existência de Repercussão Geral declarada da matéria, não lhe restou outra alternativa senão a interposição da presente Reclamação Constitucional. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação para que seja a decisão reclamada cassada, reconhecendo-se a existência de Repercussão Geral da matéria no presente caso e, por conseguinte, sendo admitido e devidamente apreciado o Recurso Extraordinário e julgado procedente pelas razões àquele expostas (fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível, pois a parte autora pretende utilizar-se desta Reclamação para impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, que negou provimento a recurso interposto, nos autos do ARE 1.327.655 (Rel. Min. EDSON FACHIN), em acórdão assim ementado: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DIREITOS ANTIDUMPING. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nessa linha, a jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente